Tribunal: TJSP
Processo: 1032705-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais inativos e pensionistas- Quinquênio. Pedido de incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária e juros de mora. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Nova orientação do C. STF.
Juros devidos à base de

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais inativos e pensionistas- Quinquênio. Pedido de incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária e juros de mora. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Nova orientação do C. STF.
Juros devidos à base de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação anterior à dada pela Lei no 11.960/09. Dado provimento ao recurso dos autores.

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUINQUÊNIO E SEXTA– PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS. O adicional por tempo de serviço incide não apenas sobre o padrão do cargo, mas também sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais. Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual. Pedido julgado procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido."